Tribunal: TJBA
Processo: 0001415-68.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001415-68.2006.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: RECMAN ENGENHARIA MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:

06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. PROCESSO DILIGENCIADO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL.
DESPACHO DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA NÃO
EFETIVADA
PELA SECRETARIA DA VARA
. O ATRASO NO ANDAMENTO DO FEITO, NO CASO
SUB JUDICE,

NÃO PODE SER IMPUTADO AO EXEQUENTE. CRÉDITO
S
RELATIVO AO IPTU DO ANO DE 200
1 À 05/02/200
4
NÃO PRESCRITO
S
. CRÉDITOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE
2000
ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO, QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

Não ocorre prescrição quando o credor não der causa à paralisação do feito, atribuindo-se a responsabilidade pelo atraso ao devedor, ou até mesmo ao mecanismo do poder judiciário.

Na hipótese fática, determinada a citação do executado, a diligência não foi efetivada pela secretaria da Vara, ficando o processo paralisado, até a presente data, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Em assim sendo, não pode a parte exequente ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (artigo 219, § 2º, do CPC).

Contudo, há de ser reconhecida a prescrição direta do crédito tributário do exercício de 31/12/2000, posto que já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da ação em 08/08/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº.0001415
-68.2006.805.0074
sendo apelante o
MUNICÍPIO DE DIAS D,AVILA
e apelado
RECMAN ENGENHARIA MANUTENÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em dar

provimento parcial ao recurso de apelação,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator